Tribunal: TJBA
Processo: 8035135-24.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8035135-24.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: JOSE ERASMO DOS SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA INICIAL. REJEIÇÃO. RÉU ACUSADO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9613/1998), SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º DA LEI Nº 4.729/1965), TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM O OFICIALATO
. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação originária ajuizada pelo Estado da Bahia visando a declaração de perda do posto e da patente de 1º Tenente da reserva remunerada da Polícia Militar, com a consequente cassação dos proventos da inatividade. A pretensão baseia-se em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado por Conselho de Justificação, que concluiu pela prática de atos graves (crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em associação criminosa), configurando indignidade para o oficialato.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Primeira Câmara Cível é competente para julgar o feito, ou se a competência seria do Tribunal Pleno; (ii) saber se a inicial é inepta por ausência de condenação criminal prévia, conforme alegada interpretação do Tema 1200 do STF; (iii) se os fatos apurados no PAD (fraude fiscal, corrupção, etc.) justificam a declaração de indignidade e a perda do posto e patente; (iv) se é possível a cassação dos proventos da inatividade de militar já na reserva, considerando o caráter contributivo da aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de incompetência rejeitada. A Constituição Federal (art. 125, § 4º) e a Estadual (art. 128, II) atribuem a competência ao Tribunal de Justiça, cabendo ao Regimento Interno (RITJBA, art. 96, IV), no uso de sua autonomia organizacional, distribuir a matéria entre seus órgãos, sendo esta Câmara Cível competente.

4. Preliminar de inépcia da inicial afastada. O STF não afastou a possibilidade de exclusão da praça ou oficial pela via administrativa (PAD), reafirmando a independência das instâncias, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu no caso (Tema 1200 e Súmulas 565 e 673).

5. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) transcorreu regularmente, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não tendo o réu apontado qualquer nulidade.

6. A Constituição Federal exige decisão do tribunal competente para a perda do posto e patente do oficial (art. 142, § 3º, VI, c/c art. 42, § 1º), sendo a presente ação judicial o mecanismo adequado para essa declaração.

7. As condutas praticadas pelo réu (participação em organização criminosa para fraude fiscal, corrupção e outros crimes), apuradas no PAD, violam gravemente os deveres e a ética policial-militar (arts. 39 e 41 da Lei 7.990/2001), demonstrando total indignidade e incompatibilidade com o oficialato.

8. A cassação dos proventos da inatividade é constitucional, conforme jurisprudência do STF e STJ, mesmo diante do caráter contributivo, desde que a falta grave tenha sido cometida ainda na ativa, como ocorreu na hipótese.

9. A sanção de cassação de proventos possui expressa previsão legal no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7.990/2001, arts. 52, IV, e 57, parágrafo único) para militares da reserva que cometeram, na ativa, infrações puníveis com demissão (como crimes contra a administração pública).

10. Diante das provas encartadas nos autos, concede-se o benefício da gratuidade de justiça ao réu.

IV. Dispositivo

11. Preliminares rejeitadas. Ação julgada procedente para declarar a indignidade do réu para o oficialato e, assim, decretar a perda do seu posto e patente com a cassação dos proventos de inatividade..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
ação originária nº 8035135-24.2020.8.05.0000
, em que figuram, como autor, o
ESTADO DA BAHIA
e, como réu,
JOSE ERASMO DOS SANTOS NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a presente ação, pelas razões adiante alinhadas.